Tribunal: TJDFT
Processo: 0735705-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735705-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAMUEL DE LIMA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por SAMUEL DE LIMA RIBEIRO (réu) contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília/DF, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena final de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, além de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, além de restrição da liberdade das vítimas, mediante o emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal – CP). A defesa técnica interpôs recurso de apelação e requereu a apresentação das razões neste grau recursal - ID no 38150692 – Pág. 1. Todavia, o acusado, patrocinado por advogado particular, ainda não apresentou as suas razões recursais. Desse modo, intime-se, novamente, a parte apelante, por intermédio de seu advogado constituído nos autos, para apresentar as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se à intimação pessoal do acusado para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se deseja constituir outros advogados particulares ou se deseja ser defendido pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio do réu, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Órgão de Acusação que atua em primeira instância para, caso queira, apresentar as contrarrazões recursais. Após, com ou sem contrarrazões recursais, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador